Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Petição Processo n. 0724554-88.2020.8.07.0000 Requerente Distrito Federal Requerido Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Com a finalidade de evitar conflito entre os órgãos colegiados, antes da apreciação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, aguarde-se a declinação de competência na apelação interposta pelo Distrito Federal na ação civil pública movida em seu desfavor pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, processo n. 0705516-41.2017.8.07.0018, distribuída para a 8a Turma Cível e para a relatoria da e. Des. Nídia Corrêa Lima em 21/9/2020, sem a observância da regra de prevenção determinada pelo art. 930, parágrafo único do CPC e pelo art. 81, § 1o, do RITJDFT, porquanto a c. 1a Turma Cível e esta relatoria receberam por distribuição aleatória o presente requerimento de tutela de urgência em caráter incidental anteriormente em 17/7/2020. Dê-se ciência à eminente relatora da apelação cível n. 0705516-41.2017.8.07.0018. Expeça-se ofício. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora